Tribunal: TJDFT
Processo: 0731247-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. VALORES A MENOR. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos, contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto, sob alegação de omissão e erro material.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. 2.2. Já o erro material consiste em equívocos sem conteúdo decisório propriamente dito.
3. Quanto à alegação de que a sentença e o acórdão incorreram na falta de fundamentação prevista no art. 489, §1o, do CPC, certamente tem-se que essa tese não prospera, visto que os julgados trazidos pelo embargante não possuem força vinculante. 3.1. Cumpre ressaltar que, a solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum. 3.2. Anote-se, ainda, que, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.3. Nesse sentido, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelo embargante.
4. O acórdão fundamentou, de maneira lógica, precisa e clara, as razões para o resultado do recurso, tendo, inclusive, se pronunciado no sentido de que é atribuição do Banco do Brasil administrar o PASEP de acordo com as normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor, nos termos da Lei Complementar no 26/75. 4.1. Explicou que embora a gestão do PIS/PASEP esteja sob a responsabilidade de seu Conselho Diretor, a competência para executar e aplicar as suas deliberações, fazendo cumprir as normas legais, é exercida pelo Banco do Brasil, que deve promover a administração dos recursos disponibilizados e manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais, o que demonstra a sua legitimidade passiva para figurar no feito. 4.2. O julgado também deixou claro que não é o caso de aplicação do CDC à demanda, uma vez que o embargado é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP. 4.3. Foi dito que a revogação das disposições normativas (LC n.o 26/75, o Decreto n.o 78.276/76) promovida pela edição do Decreto n.o 4.751/03 e, em seguida, pelo Decreto n.o 9.978/19, não resultou em relevante alteração das atribuições anteriormente fixadas, restando mantidos o Conselho Diretor como responsável pelo cálculo da atualização monetária das cotas individuais e o Banco do Brasil como incumbido da operação financeira de efetivo crédito dos valores devidos. 4.4. Nessa linha, o acórdão discorreu no sentido de que o Banco do Brasil não possui margem de discricionariedade com o fim de adotar índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor, pois a instituição financeira está vinculada aos índices e encargos que lhe são repassados, sendo apenas mera depositária de valor vertido pelo empregador aos participantes do PASEP. 4.5. Desse modo, era responsabilidade do autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, quanto à má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC. Entretanto, o ora recorrente deixou de apontar quais preceitos não foram observados pelo Banco do Brasil, limitando-se apenas a alegar descompasso entre o valor percebido em 2019 e a expectativa criada em razão da atualização do saldo existente em sua conta, após o transcurso de décadas. 4.6. Cabe ressaltar que o recorrente nem mesmo chegou a indicar quais percentuais não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo, nos termos do art. 7o do Decreto Federal no 4.751/2003.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 5.1. Dessa maneira, a despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de apelação foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
7. Embargos de declaração rejeitados.